Tribunal: TJES
Processo: 5002383-67.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002383-67.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: NEON PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002383-67.2019.8.08.0011

RECTE.: NU PAGAMENTOS S/A

RECTE.: NEON PAGAMENTOS S/A

RECDO.: LEILA JACINTO DA ROZA

RECDO.: VINICIUS JACINTO GOMES

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RONEY DUQUE GUERRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA JÁ PAGA. FALHA NA COMUNICAÇÃO DE PAGAMENTO ENTRE BANCOS. BLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do Autor

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais, alegando os autores que teriam realizado pagamento da fatura do cartão de crédito da primeira autora, referente a boleto do mês de Maio/2019 enviado pela 2ª ré Neon Pagamentos, através da plataforma da 1ª ré Nu Pagamentos, sendo que ao realizar outro pagamento constataram que a conta anteriormente paga estava em aberto, motivo pelo qual teve o seu cartão Neon bloqueado. Dessa forma, requer a declaração de inexistência dos débitos cobrados, bem como indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões de recurso inominado (id 840568), pugna pela rejeição do recurso e manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Tese da 2ª Requerida Neon Pagamentos S/A

Em sede de recurso inominado (id 840541), sustenta, em síntese, (I) a culpa exclusiva de terceiro, no caso da 1ª requerida que não transferiu/comunicou o pagamento do boleto, (II) exercício regular de direito, por ausência de quitação da fatura, (III) inexistência de danos morais. Por fim, pugna pela total improcedência dos pedidos iniciais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (id 840537) dispôs que:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, e condeno Neon Pagamentos S.A a reemitir a fatura em nome da primeira autora, no prazo de vinte dias a contar da intimação da sentença, no valor de R$410,99 (quatrocentos e dez reais e noventa e nove centavos), sem adição de correção monetária, multa e juros, em razão de atraso no pagamento da fatura vencida em 11/04/2016, e que se não realizada este comando de reemissão, no referido lapso de vinte dias, ter-se-á por satisfeita a dívida, nada mais podendo ser cobrado da autora. Condeno as rés, solidariamente, a pagarem em favor da primeira autora, Leila Jacinto da Roza, o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização pelos danos morais, com juros e correção monetária a contar da data da sentença”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada, uma vez que a requerida não logrou êxito no ônus que sobre si recai, bem como pela confissão de erro interno da 1ª requerida reconhecido em sua peça de defesa.

Em síntese, trata-se de relação de consumo, em que a parte requerente sofreu os reflexos lesivos da total desorganização da 1ª ré, que, mediante pagamento por meio de sua plataforma digital para quitação de boleto emitido pela 2ª ré, deixou de realizar a efetiva transação e comunicação de pagamento, fato confessado pela 1ª requerida, o que motivou a inadimplência da autora, bem como bloqueio do seu cartão de crédito da 2ª requerida.

Constata-se que, de fato, a requerente estava quite com suas obrigações atinentes à fatura de Março/2019 no valor de R$ 410,99 vencida em 11/04/2019, tendo por indevidas a cobrança e o bloqueio do cartão. Aliás, apesar de contar em aberto a fatura no sistema da 2ª requerida, o erro operacional foi provocado pela 1ª ré na transação, porém para os requerentes a fatura havia sido integralmente quitada.

Portanto, caracterizada está a falha na prestação do serviço, em razão do não reconhecimento da quitação da fatura reclamada, e pela cobrança irregular de débito já pago, uma vez que segundo disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade dos fornecedores de serviços é solidária em face do consumidor, cabendo a parte prejudicada mover ação de regresso autônoma em face do fornecedor culpado que deu causa ao litígio.

Assim, tenho, pois, por demonstrado o ato ilícito, consistente na cobrança indevida, fundado em débito devidamente quitado, e considerando o estorno do pagamento, em razão da patente falha na prestação do serviço pelas demandadas, faz jus a nova emissão da fatura de Março/2019 no valor de R$ 410,99 vencida em 11/04/2019, sem juros e correção monetária, para oportunizar aos autores novo prazo de pagamento, conforme corretamente consignado da Sentença de piso.

Deveriam as requeridas agir com o máximo de cautela ao realizar a cobrança de seus clientes a fim de evitar problemas futuros, como o exemplo do caso em tela, uma vez que cabe a ela verificar os pagamentos efetuados, realizar os comandos de transações de seus usuários, e dar baixa no débito, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou exercício regular de direito.

O dano moral, em casos como o presente, ocorre de forma patente, uma vez que um problema como este, que é de fácil solução, faz o consumidor se sentir, por vezes impotente diante do descaso da requerida, a qual, por evidente desorganização, não busca solucioná-lo, precisando a requerente buscar a tutela jurisdicional.

Ademais, restou comprovado os reflexos deletérios da falta de reconhecimento do pagamento, não só pela inadimplência da autora, bem como pelo bloqueio do cartão de crédito da 2ª ré, circunstância que, por si só, representa uma mácula ao bom nome e situação creditícia do consumidor, passível de reparação pecuniária, à luz dos art. 5º, V e X, da CR/88, c/c arts. 186 e 927 do CC/02.

Presentes o ato ilícito e o dano, bem como o nexo causal, já que um decorre do outro, tem-se que, o que se verifica é a responsabilidade civil com base na teoria objetiva, independentemente da existência de culpa, com base no art. 14 do CDC.

Assim sendo, não há que se falar na necessidade dos requerentes em provar a culpa da requerida ou a extensão do sofrimento por eles experimentado. Basta que reste provado nos autos que houve a conduta lesiva por parte daquela.

Sobre o valor da reparação, em tema de responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais, tem prevalecido a teoria da natureza satisfatório-punitiva. A sanção deve buscar a sua dupla finalidade: retributiva e preventiva. Justamente por isso, a quantificação deve ser fundada, principalmente, na capacidade econômica do ofensor, de modo a efetivamente gravar-lhe o patrimônio pelo ilícito praticado e inibi-lo de repetir o comportamento antissocial, bem como prevenir a prática da conduta lesiva. De outra parte, a jurisprudência recomenda a análise da condição social da vítima, da gravidade, natureza e repercussão da ofensa, da culpa do ofensor e da contribuição da vítima ao evento, à mensuração do dano e de sua reparação.

Considerando que a quantia fixada representará alívio aos autores pela angústia vivida e exercerá para as Rés, função punitiva e preventiva de atos similares, considerando, em especial, a oferta de valores a título de acordo, escopo maior dos juizados especiais cíveis, entendo que o quantum arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo magistrado de piso está em patamar o qual reputo justo e razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, vez que atende a dupla finalidade punitivo-pedagógica, e arbitrado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Turma Recursal, e condizente com as peculiaridades do caso.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, a fim de manter irretocável a r. sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condenação da recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.